Tribunal: CARF
Processo: 14041.000249/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
TESES NÃO RENOVADAS. PRECLUSÃO.
Por não terem sido renovadas em sede recursal, estão preclusas as insurgências com relação à nulidade por ter o auto de infração, ao recebimento por pessoa que não ocupa o lugar de preposto, a não ter sido dado prazo hábil para a apresentação de documentos e à relevação da multa.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CARÊNCIA DE INTERESSE.
Não há interesse recursal quanto a alegações inéditas acerca das alíquotas do SAT, à inexigibilidade das contribuições devidas a terceiros, ao caráter confiscatório da multa aplicada, e à inaplicabilidade da taxa SELIC.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A decadência é matéria de ordem pública são cognoscível até mesmo ex officio.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO DE CONTABILIDADE. DISPENSABILIDADE PARA AUDITOR FISCAL. INGRESSO NA CARREIRA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO.
O ingresso na carreira de Auditor(a) Fiscal da Receita Federal se dá mediante concurso público, exigindo-se curso superior em nível de graduação concluído ou habilitação legal equivalente (art. 3o da Lei no 10.593/02). Não é obrigatória a inscrição no Conselho de Contabilidade. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE POR INAUTENTICIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO.
O MPF extinguiu-se com a conclusão da fiscalização, mediante a emissão do Termo de Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, o que confirma a impossibilidade de confirmação de inautenticidade do mesmo. Preliminar rejeitada.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000249/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
SALOMON ASSOCIADOS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
TESES NÃO RENOVADAS. PRECLUSÃO.
Por não terem sido renovadas em sede recursal, estão preclusas as insurgências
com relação à nulidade por ter o auto de infração, ao recebimento por pessoa
que não ocupa o lugar de preposto, a não ter sido dado prazo hábil para a
apresentação de documentos e à relevação da multa.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CARÊNCIA DE
INTERESSE.
Não há interesse recursal quanto a alegações inéditas acerca das alíquotas do
SAT, à inexigibilidade das contribuições devidas a terceiros, ao caráter
confiscatório da multa aplicada, e à inaplicabilidade da taxa SELIC.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO.
A decadência é matéria de ordem pública são cognoscível até mesmo “ex
officio”.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO
CONSELHO
DE
CONTABILIDADE.
DISPENSABILIDADE
PARA
AUDITOR FISCAL. INGRESSO NA CARREIRA MEDIANTE CONCURSO
PÚBLICO. REJEIÇÃO.
O ingresso na carreira de Auditor(a) Fiscal da Receita Federal se dá mediante
concurso público, exigindo-se curso superior em nível de graduação concluído
ou habilitação legal equivalente (art. 3o da Lei no 10.593/02). Não é obrigatória
a inscrição no Conselho de Contabilidade. Preliminar rejeitada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000249/2007-28
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000249/2007-28

PRELIMINAR. NULIDADE POR INAUTENTICIDADE DO MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO.
O MPF extinguiu-se com a conclusão da fiscalização, mediante a emissão do
Termo de Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, o que confirma a
impossibilidade de confirmação de inautenticidade do mesmo. Preliminar
rejeitada.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às preliminares, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SALOMON ASSOCIADOS S/C
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSA), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa (CFL 38),
aplicada por ter deixado de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
De acordo com o relatório fiscal,
[v]erificou-se que a empresa fiscalizada deixou de exibir
documento relacionado com as contribuições previstas na Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, em competências compreendidas no
período de apuração da presente ação fiscal.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000249/2007-28

A obrigação acessória descrita acima está prevista nos §§ 2° e 3°
do art. 33 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com
o arts. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de O6 de maio de 1999 (...).
Por meio dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TlAD, em anexo, de 22 de fevereiro de 2007 (data
da ciência pelo contribuinte), e de 20 de março de 2007 (data da
ciência pelo contribuinte) foi solicitado à empresa a apresentação
das Folhas de Pagamento de todos os segurados que lhe prestaram
serviços nas competências abrangidas pela presente ação fiscal,
GFIP, GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e eventuais
retificações, comprovantes de recolhimento à Previdência Social e
contrato social e alterações. No entanto, apesar de solicitadas,
apenas o contrato social e alterações foram entregues.
Tendo em vista que a empresa não atendeu aos termos de
intimação anteriores, a fiscalização optou por requerer
novamente tais documentos, por meio do TIAD n° 02/2007, em
anexo). Apesar de solicitados, tais documentos não foram
entregues, motivo pelo qual foi lavrado o Auto de Infração.” (f.
12/13; sublinhas deste voto)
Ausente qualquer causa agravante e constatada a primariedade da recorrente,
foi a multa aplicada em seu valor mínimo. (f. 15)
Ao apreciar a impugnação (f. 21/28), restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUICOES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIMENTO. GFIP.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.
Constitui infração capitulada no §2o do art. 33 da Lei 8.212/91 c/c
art. 232 e 233, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, de 06.05.99.
COMPETÊNCIA DO AFRF
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil agente competente
para constituir o lançamento, a teor do art. 33, caput, da Lei n°
8.212/91 e art. 8°, da Lei n° 10.593/2002.
MPF LEGALIDADE
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF foi emitido com
observância das formalidades legais próprias, portanto, inexiste
vicio formal com relação ao MPF.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/07/2008, recurso
voluntário (f. 48/59), suscitando:
Em caráter preliminar:
(i) a decadência;
(ii) a incompetência do auditor para apurar o débito; e,
(iii) a nulidade, por falta de expedição de Mandado de Procedimento Fiscal.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000249/2007-28

Em relação ao mérito:
(i) a redução da alíquota do SAT de 2% para 1%;
(ii) o afastamento da exigência referentes às contribuições devidas a terceiros;
(iii) a exorbitância da multa cominada; e,
(iv) a inaplicabilidade da taxa SELIC.
As insurgências com relação a nulidade por ter o auto de infração sido lavrado
distante de seu endereço fiscal, ter sido recebido por pessoa que não ocupa o lugar de preposto, e
por não ter sido dado prazo hábil para a apresentação de documentos não foram renovadas.
Registro ainda que não houve renovação quanto ao requerimento de relevação da multa. Sobre
todas essas matérias, portanto, operados os efeitos da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação dos preenchimentos para após tecer algumas considerações
acerca das matérias suscitadas em sede recursal e da documentação acostada apenas em segunda
instância administrativa.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Do cotejo das razões lançadas na peça impugnatória e daquelas contidas na
peça recursal noto que, quanto ao mérito, todos os argumentos apresentados a este eg. Conselho
são inéditos e, boa parte deles, alheios à exigência que ora se discute. Carece de interesse
recursal quanto às alegações acerca das alíquotas do SAT, bem como no tocante à
inexigibilidade das contribuições devidas a terceiros. Quanto ao cariz confiscatório da sanção,
além de não ter formulado pedido neste sentido em sua peça impugnatória, a matéria esbarra no
verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho. De modo similar, nada foi dito na primeira instância
quanto à inaplicabilidade da taxa SELIC, mas a matéria encontra-se pacificada em âmbito
administrativo – “vide” súmula CARF no 4.
Embora a decadência tenha sido suscitada somente nas razões recursais,
consabido que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo “ex officio” e, em
matéria tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio
executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o
preenchimento de condições da ação e pressupostos processuais, abrangendo, portanto, a
decadência – cf. REsp no 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000249/2007-28

DJe 1o/6/2018; AgInt no REsp no 1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no AgInt no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019. Feitos esses registros, conheço parcialmente do
recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DAS NULIDADES: INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL & AUSÊNCIA DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Pelo fato de o auditor fiscal não ter “(...) comprovado estar capacitado para a
apuração dos valores, que exige alto conhecimento contábil, típico de especialista, no mínimo,
bacharel em contabilidade (...)” (f. 51), ao sentir da recorrente, deveria ser anulado o auto de
infração.
Embora afirme que a inscrição no Conselho de Contabilidade seria obrigatória
para os integrantes da carreira de auditor fiscal, falha a recorrente em indicar a base legal de
onde extraído tal requisito. A Lei no 10.593/02, que dispõe sobre a carreira de Auditor(a) Fiscal
da Receita Federal, determina em seu art. 3o que o ingresso será feito mediante concurso público,
“exigindo-se curso superior em nível de graduação concluído ou habilitação legal equivalente.”
ADD SUMULA 8 DO CARF
Acrescenta ainda que
não houve a apresentação do Mandado de Procedimento Fiscal ao
recorrente porque não auferida (sic) sua autenticidade pelo sítio
eletrônico do Ministério da Previdência Social. O noticiado acima
fere o principio da não surpresa, onde o contribuinte não poderá ser
acometido a fiscalização sem notificação prévia. (f. 52)

O Mandado de Procedimento Fiscal (f. 7) e o Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (f. 8) foram recebidos pelo Sr. Geraldo, que ocupa o cargo de
assistente financeiro da parte recorrente. Conforme é possível extrair do relatório fiscal,
foi solicitado à empresa a apresentação das Folhas de Pagamento
de todos os segurados que lhe prestaram serviços nas competências
abrangidas pela presente ação fiscal, GFIP, GRFP e GRFC com
comprovantes de entrega e eventuais retificações, comprovantes de
recolhimento à Previdência Social e contrato social e alterações.
No entanto, apesar de solicitadas, apenas o contrato social e
alterações foram entregues. (f. 13; sublinhas deste voto)
Adiro às razões lançadas pela instância “a quo” acerca da impossibilidade de consulta
do MPF no sítio eletrônicos, as quais peço licença para replicar, no que importa:
[A] pesquisa foi realizada após o encerramento da ação fiscal,
única hipótese em que a confirmação do MPF não poderá ser feita
via internet no endereço eletrônico do Ministério da Previdência
Social, conforme disposições do art. 586, da Instrução Normativa
n” 03/2005 (...).
O MPF extinguiu-se com a conclusão da fiscalização, mediante a
emissão do Termo de Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, em
26/03/04,0 que confirma a impossibilidade de confirmação de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000249/2007-28

inautenticidade do mesmo, haja vista ter sido feita a consulta em
16/04/07, após a conclusão, conforme documento de fls 29, juntado
pelo contribuinte. (f. 36)
Rejeito, com base nessas razões, as preliminares suscitadas.
II – DA DECADÊNCIA
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173, pelas razões bem aclaradas no verbete sumular
de no 148 deste Conselho:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Além disso, posteriormente à prolatação do acórdão da DRJ, chancelou o exc.
Supremo Tribunal Federal a insconsticuinalidade do prazo decadencial decenal prevista
noparágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 – “ex vi” da súmula vinculante de no 8. Firmadas essas premissas, passo à análise do
caso em espeque:
A autuação abarcou os períodos de 01/1999 a 05/2000 e 01/2005 a 10/2005 (f.
10) e cientificação do lançamento (termo “ad quem”) ocorreu no dia 27 de março de 2007 (f. 2).
Assim, por força da aplicação do disposto no inc. I do art. 173 do CTN, já fulminada pela
decadência a multa aplicada para o período compreendido entre janeiro de 1999 e maio de
2000.
Entretanto, tal circunstância não é suficiente para provocar uma redução do
valor da multa cominada, uma vez que tem valor fixo e independe do número de infrações
cometidas. Isso significa que, ainda que a infração seja apurada em uma única competência, já é
cabível a aplicação da penalidade, cujo valor só é majorado ou reduzido na existência de
atenuantes/agravantes.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às
preliminares, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000249/2007-28

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital